Tribunal: TJBA
Processo: 8026948-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026948-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANO GERMANO ARCANJO

Advogado(s)
:
MILLENE MORAIS CARVALHO

AGRAVADO: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES e outros

Advogado(s)
:
TOMAZ AQUINO DA SILVA JUNIOR, RITA DE CASSIA GALVES BONFIM, DALINE PAULA BARROS, RODRIGO GANEM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliano Germano Arcanjo contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n.º 8000266-41.2019.8.05.0268, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Urandi/BA, que extinguiu a execução em face do DETRAN/GO após o pagamento de 50% da condenação e alterou, de ofício, os critérios de juros de mora previstos no título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (a) a legalidade da extinção da execução em relação a um dos devedores solidários antes da quitação integral da dívida; (b) a validade da alteração, pelo juízo de primeiro grau, dos critérios de juros moratórios definidos no título executivo; e (c) a ocorrência de preclusão quanto à alegação de excesso de execução não arguida tempestivamente pelos devedores.

III. Razões de decidir

3. A solidariedade reconhecida na sentença impõe que todos os devedores respondam pela integralidade da obrigação até a sua total quitação, nos termos dos arts. 275 e 277 do Código Civil.

4. A extinção da execução em face de um dos devedores solidários, em razão de pagamento parcial, é juridicamente indevida e viola a lógica do instituto da solidariedade passiva.

5. A alteração dos critérios de juros moratórios pelo juízo a quo encontra respaldo no entendimento consolidado no Tema 1.170 do STF e na jurisprudência do STJ, que reconhecem a aplicação imediata da legislação superveniente sobre juros e correção monetária a execuções em curso, sem configurar ofensa à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a permanência do DETRAN/GO no polo passivo da execução até a quitação integral do débito, mantendo-se, contudo, a alteração dos critérios de juros moratórios conforme decidido pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. O devedor solidário responde pela integralidade da dívida até sua completa quitação, sendo indevida a extinção parcial da execução em seu favor com base em pagamento parcial. 2. A alteração dos critérios de juros moratórios previstos em título executivo é admissível, desde que fundada em legislação superveniente aplicável de forma imediata, nos termos do Tema 1.170 do STF."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 264, 275 e 277; CPC, arts. 523, § 1º e § 2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1317982 (Tema 1170 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1.967.170/RS; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.727.518/SP; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

de n.º
8026948-51.2025.8.05.0000
, em que é
Agravante

JULIANO GERMANO ARCANJO
, e
Agravado

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao

A
gravo
.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA